Tribunal: TJMT
Processo: 1002931-44.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1002931-44.2021.8.11.0000
REQUERENTE: LEANDRO SANDER DE JESUS SOUZA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, ajuizada em favor de LEANDRO SANDER DE JESUS SOUZA, qualificado e representado pelo Dr. Eder José Alves, OAB/MT 24.709, condenado pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação penal no 0000999-82.2019.8.11.0008, Código 147997, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e à pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito de posse de arma de fogo de uso restrito (numeração raspada) esculpido art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 (Sentença – Id. 77104965).
Interposto recurso de apelação pela defesa, a Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal, à unanimidade, sob a relatoria do Des. Pedro Sakamoto, deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação ao delito de tráfico de drogas e reduzir a pena para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa que, somada à pena do delito de posse de arma de fogo de uso restrito, totaliza a pena de 08 (oito) anos, 09 (nvove) meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 520 dias-multa, no valor mínimo unitário (Acórdão – Id. 77104966).
Inicialmente, verifico que a exordial está instruída com prova do trânsito em julgado do acórdão, ocorrido em 28 de setembro de 2020, bem como fora juntada procuração pelo causídico (Id. 77104972 e Id. 77104968).
O artigo 621, do Código de Processo Penal, no qual se escora a pretensão recursal, prevê que a revisão criminal será admitida nas seguintes hipóteses:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
Em síntese, no caso em apreço, aduz o revisionando que o julgamento contrariou texto expresso de lei, eis que não aplicado o princípio da consunção ao caso, demandando a aplicação da inteligência da Súmula 17 do STJ para se afastar a condenação pelo crime de posse de arma de fogo com numeração raspada.
Pugnou, ainda, pela readequação da pena aplicada ao delito de tráfico de drogas para o mínimo legal (Id. 77104963).
Pelos fundamentos, resumidamente acima explanados, com arrimo na fumaça do bom direito e no perigo na demora, requer seja liminarmente garantido ao requerente o direito de responder a revisional mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, vez que as nulidades apontadas, bem como o fato do revisionando encontrar-se preso atualmente, preenchem os requisitos necessários a sua concessão.
Pois bem.
Ab initio, a liminar pleiteada – imposição de medidas cautelares diversas da prisão até o julgamento do mérito da revisional – não comporta acolhimento neste momento processual, isso porque, analisando os fundamentos ensejadores do pedido, não estão caracterizados os requisitos indispensáveis para a obtenção de providência de natureza cautelar, quais sejam: periculum in mora (perigo da demora) e o fumus boni iuris (fumaça do bom direito).
O revisionando cumpre pena definitiva de 08 (oito) anos, 09 (nvove) meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 520 dias-multa, no valor mínimo unitário, transitada em julgado para as partes, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo com numeração raspada, não estando evidenciado, desse modo, qualquer ilegalidade na sua prisão.
Ademais, além do pretenso provimento meritório desta revisional não ser elemento apto a justificar sua liberdade, saliento que, conforme o entendimento jurisprudencial, o simples ajuizamento de revisão criminal não importa em interrupção da execução definitiva da pena, tendo em vista a ausência de efeito suspensivo (AgRg no HC 630.786/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).
Diante do exposto, determino o processamento da revisão criminal e INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Cumpridas as determinações, voltem-me conclusos.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 11 de março de 2021.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator